Tribunal: STF
Processo: ARE 1599521
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 279/STF; (ii) natureza infraconstitucional da controvérsia; (iii) ausência de prequestionamento das questões constitucionais; (iv) aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se os óbices podem ser transpostos com a finalidade de se examinar o recurso extraordinário e se ocorreu a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição punitiva. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    4. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

    5. O recurso extraordinário exige o prévio enfrentamento da matéria constitucional no acórdão recorrido, conforme a Súmula 282/STF, o que não ocorreu. Ausência de embargos de declaração para suprir a omissão, conforme a Súmula 356/STF. 

    6. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual. Contudo, é recomendável que essa análise seja realizada pelo Juízo da execução, que detém melhores condições de avaliar a existência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normativos infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.